Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-44.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003110-44.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEMA 1.282/STJ. LAUDOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da concessionária de energia elétrica, reformando a sentença para julgar improcedente ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, afastando a responsabilidade da concessionária pelos danos alegados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova; e (
ii
) omissão ou contradição na análise da validade dos laudos técnicos apresentados para comprovação do dano e do nexo causal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa ao ônus da prova, consignando a inaplicabilidade da inversão prevista no CDC à seguradora sub-rogada, conforme orientação firmada no Tema 1.282 do STJ, impondo à autora o encargo probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A invocação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova não revela omissão, mas inconformismo com a solução jurídica adotada, sendo incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

5. Não há omissão quanto à análise dos laudos técnicos, tendo o acórdão reconhecido sua natureza unilateral, a ausência de qualificação técnica do subscritor e a inexistência de metodologia verificável, fatores que comprometem sua aptidão probatória.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia jurídica, ainda que não examine todos os argumentos das partes. 2. A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no CDC, incumbindo-lhe comprovar o fato constitutivo do direito. 3. Laudos técnicos unilaterais, sem rigor metodológico e qualificação técnica, são insuficientes para demonstrar o nexo causal. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 373, I, e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.282.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado (Proc. nº 1003110-44.2024.8.11.0041), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento (cf. Id. nº 350155376).

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova, ao argumento de que a concessionária detém maior facilidade na produção da prova acerca da regularidade do serviço.

Aduz, ainda, omissão quanto à validade dos laudos técnicos apresentados, defendendo que tais documentos são aptos à comprovação dos danos, nos termos da regulamentação da ANEEL.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com vistas à integração do julgado e prequestionamento da matéria (cf. Id. nº 351386859).

O embargado apresentou impugnação aos embargos pelo não acolhimento (cf. Id. nº 352314362).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 351386859.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do ônus da prova, consignando que a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica à seguradora sub-rogada, conforme entendimento consolidado no Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual competia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se admite na via dos embargos declaratórios.

Da mesma forma, não há omissão quanto à análise dos laudos técnicos, tendo o acórdão sido claro ao consignar sua natureza unilateral, a ausência de qualificação técnica do subscritor e a inexistência de metodologia verificável, circunstâncias que comprometem sua aptidão para comprovação do nexo causal.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que em frente de forma suficiente a controvérsia, como ocorreu no caso.

Assim, verifica-se que a pretensão da embargante consiste, em verdade, na rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à sua integração ou esclarecimento.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a finalidade da espécie recursal, deixo de aplicar, por ora, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo, contudo, que a reiteração de embargos com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026